Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DO EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEL QUE DEIXA DE REPASSAR O VALOR DO ALUGUEL AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, depois que deixou de repassar ao proprietário o valor do aluguel de um dos imóveis que era administrado por sua imobiliária.
2 Evidenciada a ausência de dolo do agente, ou seja, a vontade livre e consciente voltada a apropriar-se indevidamente do dinheiro que tinha a posse em razão de sua profissão. A dificuldade financeira extrema, que levou a empresa a encerrar suas atividades logo após o inadimplemento contratual, aliada à excepcionalidade da situação, verificada uma única vez ao longo de mais de nove anos de vínculo contratual, e ao cumprimento espontâneo da obrigação e reparação do dano posteriormente, evidenciam a ausência de dolo e impõem a absolvição.
3 Apelação provida.